Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDMAR JOSE ALVES - CPF: 076.346.281-07 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), EDMAR JOSE ALVES - CPF: 076.346.281-07 (PACIENTE), J. L. F. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E
AMEAÇA
.
PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.
3.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por acertada a de
cisão que decreta a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e para garantir a integridade física e psicológica da vítima, a revelar presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Na espécie, é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir ordem pública.

3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Edmar José Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de janeiro deste ano, pela suposta prática do
s
crime
s

de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico
, conforme se infere da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante

n. 1000230-37.2024.8.11.0055.

Afirma
,
o impetrante
,
que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, daí por que,
caso se entenda necessário, a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Sustenta que
v
í
tima declarou em sede policial que ela e o paciente reataram a convivência conjugal
.

Além disso,
“Ainda que tais fatos sejam comprovados em juízo, uma conclusão é inevitável: mesmo recebendo PENA MÁXIMA pelo delito ora investigado o regime de cumprimento de tal pena NÃO SERÁ O FECHADO, vez que o delito é punido com pena de detenção, que nos termos do art. 33, caput, segunda parte do CP, não admite tal regime inicial de cumprimento de pena.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revoga
ção d
a prisão preventiva do paciente, aplicando
-se
,
caso seja
necessário, medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
198213698
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
199075674
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 201465694, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do
paciente
para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em preventiva do paciente e, supervenientemente,
a
manteve com base nos éditos judiciais abaixo
parcialmente
transcritos:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva

V
istos em plantão regionalizado. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em face de
Edmar José Alves,
pela suposta prática do delito do art. 129, §13º do CP. Instruem os autos os documentos necessários para sua análise. Pois Bem.
In
casu
, examinando detidamente os autos de prisão em flagrante verifico que foi lavrado observando-se todas as formalidades legais. O Delegado de Polícia da comarca de Tangará da Serra informou a este juízo plantonista a prisão em flagrante de Edmar José Alves, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal,
nos moldes dos
arts
. 129 - § 13º, do CP. Foi condutor da prisão em flagrante o policial militar Manoel Francisco de Oliveira, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, além de terem sido colhidas as oitivas de outras testemunhas, bem como realizado o interrogatório extrajudicial do Autuado, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do CPP. Portanto, não vislumbro vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a
HOMOLOGO
para que produza os seus efeitos legais. Nesse sentido, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto. Analisando sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, colhem-se dos autos relevantes indícios de materialidade e autoria em desfavor do autuado. O preceito secundário do delito em comento constitui crime praticado envolvendo violência
doméstica
e familiar contra a mulher, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso III do CPP. A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de Edmar, boletim de ocorrência, mapa topográfico para localização de lesões e termos de declarações. Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos dos militares colhidos na peça
flagrancial
que estão a revelar que o
flagranteado
praticou, em tese, o delito descrito no art. 129, §13º, do CP, o que certamente será
melhor
avaliado sob o crivo do contraditório. Ademais, resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do periculum libertatis (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública. O fato concreto descrito nos autos são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta que se extrai dos autos, bem como em por meio da certidão de antecedentes criminais aportada no ID 129953718, que demonstra que o flagrado é investigado por crime semelhante ao dos autos, bem como informou que já teve medidas protetivas fixadas contra si e em favor da mesma vítima, demonstrando que, mesmo diante após a tentativa de reconciliação do casal, não demonstrou qualquer sinal de mudança em seu comportamento e, tendo ainda, a discussão e supostas agressões ocorridas na frente dos filhos menores (05 e 14 anos), o que evidencia a sua periculosidade concreta. Some-se a isso a declaração do policial militar que realizou a prisão em flagrante do autuado, que relatou, em síntese, que foi solicitado para atender uma ocorrência, e quando chegou ao local encontrou a vítima juntamente com os filhos dizendo que foi agredida pelo autuado com murros em sua boca e cabeça. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao autuado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. De mais a mais, registro que a presença de condições favoráveis, não têm o condão, por si só, de autorizar a liberdade, ao menos nesta avaliação perfunctória, elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, em especial
a gravidade
concreta do delito acima alinhavada (TJMT, HC n. 1015866-82.2022.8.11.0000, Primeira Câmara
Criminal, Des. Relator Paulo da Cunha, j. 06.09.2022). Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigos 312 e 313, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS MAGNO VILELA DE MORAES EM PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. Expeça-se o competente mandado de prisão contra o Autuado
Edmar José Alves
, devidamente qualificado nos autos, por intermédio do sistema BNMP. Aguarde-se a chegada do inquérito policial no prazo legal e, ao depois, encaminhem-se ao Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia. Em não havendo distribuição do inquérito policial no prazo legal, expeça-se ofício à Autoridade Policial solicitando a remessa do IP. Com o expediente forense normal,
redistribuam-se
os autos ao juízo natural da causa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado
.

(Decisão vista no ID 138401884 dos autos do processo n. 1000230-37.2024.8.11.0055).

Destaques no original

Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva

[...]
Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que se fez necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a execução das medidas protetivas de urgência e manter a salvo a integridade física e psíquica da vítima, haja vista que, supostamente, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas, o custodiado teria descumprido as cautelares impostas.

Nesse viés, infere-se por meio da certidão de antecedentes criminais de ID 129953718, que o indiciado é investigado por crime semelhante ao dos autos, bem como já teve medidas protetivas fixadas contra si e em favor da mesma vítima, evidenciando sua periculosidade concreta e descompromisso para com as determinações judiciais.

Desse modo, é evidente que o indiciado colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, necessário a manutenção do decreto prisional, conforme orientação do Enunciado 29 do
Fonavid

"É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
(Aprovado no VI
Fonavid
-MS)."

Sob esse enfoque, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
“a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.”
(HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

E muito embora a Defesa do custodiado afirme que ele seja merecedor da concessão da liberdade pelo fato de ter emprego lícito e residência fixa em outra comarca, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Por fim, a aplicação de medidas cautelares,
in
casu
, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade.

Ex
positis
, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado
EDMAR JOSE ALVES
, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

(Decisão vista no ID 139457701 dos autos do processo n. 1000230-37.2024.8.11.0055).

Destaques no original

Resta, pois, evidenciado, que a prisão preventiva do paciente está embasada na gravidade do
modus operandi
,
em tese
,
perpetrado por ele que teria agredido a vítima
com murros
na sua boca e cabeça
na presença dos filhos menores de idade.

Destaque-se
, ainda nesse diapasão, que
as agressões
sofridas pela ofendida
,
ao que tudo indica
,
v
ê
m ocorrendo de modo
reiterado, visto que
,
conforme
seus
relatos
,

o casal,
além de
ter
um relacionamento conturbado com términos e reconciliações, no último desentendimento

deles
requereu medidas protetivas de urgência
contra o paciente;

e
, n
a oportunidade de seu depoimento na Delegacia de Polícia,
declarou
que
“
das outras vezes ele foi preso sem fazer nada, mas que dessa vez iria acabar o serviço
”
.

Ademais, a
gravidade das lesões narradas anteriormente
pela vítima
, fica
ram
evidentes no laudo preliminar e mapa topográfico vistos no ID
197903656
, p. 40-42, no qual é possível identificar a multiplicidade de lesões por todo o corpo,
principalmente, na cabeça da ofendida, cuja região foi supostamente mais atingida pelas agressões do paciente.

Acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:
"
[a]
periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 696.157/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021,
DJe
de 25.10.2021).

Destaque-se, ainda, acerca do tema, o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID assim redigido:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”

Logo, diante da periculosidade do paciente e da necessidade de preservar a integridade física da vítima, a garantia da ordem pública se demonstra fundamento suficiente para manter a prisão preventiva
daquele.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Além disso,
impõe-se registrar
que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal–estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e
adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso destes autos, a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente demonstra a sua periculosidade, de modo que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto acima identificadas revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

Finalmente
, com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, impende reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque

toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edmar José Alves
;

por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024